Tribunal: TJMT
Processo: 1005817-96.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005817-96.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 872.043.981-49 (APELANTE), MARCELL BORGES MARQUES - CPF: 175.795.307-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CONTRATOS E PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor servidor público contra sentença que indeferiu parcialmente a petição inicial e extinguiu ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob alegação de ausência de apresentação integral dos contratos e de plano de pagamento válido. O autor sustenta ter comprovado situação de superendividamento e apresentado proposta de pagamento compatível com sua capacidade financeira, pleiteando o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação integral dos contratos de dívida pelo consumidor impede o processamento da ação de superendividamento; (
ii
) estabelecer se a apresentação de plano de pagamento com informações incompletas, mas dentro do limite legal de 5 anos, atende aos requisitos da Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei do Superendividamento (
arts
. 104-A e seguintes do CDC) institui procedimento especial para reorganização financeira do consumidor pessoa natural, devendo sua interpretação observar a finalidade de proteção ao mínimo existencial e ao acesso à justiça.

O consumidor não dispõe do mesmo acesso técnico e documental das instituições financeiras, motivo pelo qual a exigência de apresentação integral dos contratos como condição de admissibilidade da ação configura formalismo excessivo e afronta ao princípio da cooperação processual.

O plano de pagamento apresentado, ainda que sem detalhamento técnico completo, atende ao requisito legal mínimo ao indicar credores, valores propostos e prazo de 60 meses, preservando o mínimo existencial.

Eventuais lacunas podem ser supridas no curso do processo, especialmente na fase conciliatória, momento adequado para ajustes técnicos e colaboração das instituições credoras.

A extinção do processo sem resolução do mérito compromete a efetividade da Lei no 14.181/2021 e inviabiliza a reorganização financeira do consumidor superendividado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação integral dos contratos de dívida não impede o processamento da ação de superendividamento, cabendo ao juízo adotar medidas para a exibição de documentos em poder das instituições financeiras.

A apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado, ainda que sem detalhamento técnico integral, é suficiente para a instauração do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, devendo eventuais ajustes ocorrer na fase conciliatória.

O indeferimento da petição inicial por formalismo excessivo viola o princípio do acesso à justiça e a finalidade protetiva da Lei do Superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 3o, 396 e seguintes, 485, I; CDC,
arts
. 6o, XII, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1034046-52.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No 1005817-96.2024.8.11.0004

APELANTE: RICARDO FERNANDES DA SILVA

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por RICARDO FERNANDES DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu parcialmente a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do
CPC
, nos autos da ação de repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento, ajuizada em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, BANCO MÁXIMA S/A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, ficando a referida verba sob condição suspensiva de exigibilidade
(
art. 98, §3o, do CPC
)
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja dado prosseguimento à ação de repactuação de dívidas.

S
ustenta
que não deveria ter sido indeferida
a petição inicial com base em uma interpretação extremamente restritiva do conceito de superendividamento
(
Lei no 14.181/2021
)
.

Alega que, mesmo demonstrando seu interesse de agir junto do interesse em conciliar e apresentando suas propostas aos bancos, tendo em vista 35% de sua renda líquida, o juízo a quo prolatou sentença indeferindo a petição.

Argumenta que a renda mensal está totalmente comprometida
.

Afirma que houve cerceamento de defesa e formalismo excessivo na sentença, pois o magistrado extinguiu o processo sob o fundamento de que não teria apresentado plano de pagamento considerado válido e não teria juntado todos os contratos que embasam as dívidas.

Pondera que a Lei no 14.181/2021, ao exigir plano de pagamento, não impõe ao consumidor o ônus de apresentar dados financeiros complexos e documentos que estejam exclusivamente sob a guarda das instituições financeiras.

Argumenta que não pretende inadimplir ou se esquivar de suas obrigações, mas demonstra expressamente sua boa-fé e intenção de saldar as dívidas dentro de sua real capacidade econômica.

As Instituições Financeiras recorridas (Capital
C
onsig
, Mercado Pago e Itaú Unibanco) pugnam pelo desprovimento do recurso, tendo a Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda alegado
preliminarmente a ausência de comprovada hipossuficiência financeira do apelante para concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, servidor público, propôs ação para repactuação de dívidas, alegando que os empréstimos realizados comprometem mais de 55% da sua renda líquida, que seria atualmente de R$ 5.700,0
0
. Postulou, liminarmente, pela limitação dos descontos das parcelas em 35% dos rendimentos líquidos, com a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como pela abstenção dos requeridos quanto à inserção de seu nome em cadastros restritivos de crédito. No mérito, requereu a procedência da ação para revisão e integração dos contratos, com repactuação da dívida.

O magistrado determinou a emenda à inicial para que a parte autora comprovasse a necessidade da gratuidade da justiça, apresentasse proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, bem como demonstrasse que os instrumentos não foram firmados dolosamente sem o intuito de realizar o pagamento.

Após a apresentação de emenda à inicial, a tutela de urgência foi indeferida e determinada a remessa dos autos ao CEJUSC do superendividamento.

O autor não compareceu à audiência designada, tendo posteriormente manifestado nos autos informando que havia sido comunicado de que os autos haviam sido devolvidos para a secretaria de origem para análise.

Foi determinada a intimação da parte autora para adequar a petição inicial, apresentando a íntegra dos contratos, o plano voluntário detalhado de pagamento, bem como a qualificação de todos os componentes da sua família, tendo o autor apresentado resposta.

O magistrado entendeu que o autor não cumpriu integralmente a determinação de emenda à inicial, especificamente quanto à apresentação da íntegra dos contratos firmados com o Banco Capital
Consig
e à elaboração de plano de pagamento adequado, considerando que o plano apresentado não continha a individualização completa dos contratos, valores originários, encargos, índices aplicados, entre outros elementos necessários.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da correção ou não da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que o autor não cumpriu adequadamente a determinação de emenda à inicial,
especificamente quanto à apresentação da íntegra dos contratos firmados com o Banco Capital
Consig
e à elaboração de plano de pagamento considerado válido pelo juízo.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei do Superendividamento introduziu importantes alterações no
CDC
, estabelecendo um procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento do consumidor pessoa natural.

O conceito de superendividamento encontra-se definido como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O procedimento para repactuação de dívidas, por sua vez, está previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do CDC, sendo estruturado em duas fases: uma fase conciliatória, que visa à elaboração de plano consensual de pagamento, e uma fase contenciosa, que ocorre quando não há acordo na fase anterior.

Para a instauração desse procedimento, a lei exige que o consumidor apresente, desde logo, um plano de pagamento com prazo máximo de
0
5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. Além disso, é necessário que as dívidas não tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, nem oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau entendeu que o autor não cumpriu adequadamente a determinação de emenda à inicial, por dois motivos principais: (i) não apresentou a íntegra dos contratos firmados com o Banco Capital
Consig
; e (
ii
) o plano de pagamento apresentado seria irregular, por não conter a individualização completa dos contratos, valores originários, encargos, índices aplicados, entre outros elementos necessários.

Após análise minuciosa dos autos, entendo que a sentença merece reforma, pelos fundamentos que passo a expor.

Quanto à ausência de apresentação da íntegra dos contratos firmados com o Banco Capital
Consig
, observo que o apelante alegou expressamente ter solicitado tais documentos à instituição financeira, sem obter resposta.

Nesse contexto, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em relação às instituições financeiras, bem como o princípio da cooperação processual, entendo que a extinção do processo por esse motivo configura formalismo excessivo.

O consumidor, em regra, não possui o mesmo acesso aos documentos contratuais que as instituições financeiras, as quais mantêm sistemas de armazenamento e controle de todos os contratos celebrados. Ademais, é comum que o consumidor não guarde cópias de todos os contratos firmados, especialmente quando se trata de contratos eletrônicos ou celebrados há muito tempo.

Nesse cenário, a exigência de apresentação da íntegra de todos os contratos como condição para o processamento da ação de repactuação de dívidas pode representar verdadeiro óbice ao acesso à justiça, especialmente considerando que o objetivo da Lei do Superendividamento é justamente proporcionar ao consumidor uma oportunidade de reorganização financeira.

Ressalte-se que o próprio Código de Processo Civil prevê mecanismos para a obtenção de documentos em poder da parte contrária, como a exibição de documento ou coisa (
arts
. 396 e seguintes), que poderiam ser utilizados no curso do processo para complementar a instrução probatória.

Ademais, tem-se
que os documentos apresentados se revelam suficientes ao processamento da demanda, pois capazes de demonstrar, ao menos em sede indiciária, a existência da relação jurídica entre as partes e a possível condição de superendividamento da consumidora.

No que tange ao plano de pagamento, o magistrado entendeu que o plano apresentado pelo autor seria irregular por não conter a individualização completa dos contratos, valores originários, encargos, índices aplicados, entre outros elementos.

Contudo, da análise dos autos, verifico que o autor apresentou um plano de pagamento contendo a identificação dos credores e o valor das parcelas que se propõe a pagar, dentro de sua capacidade financeira, pelo prazo de 60 meses.

Embora o plano não contenha todos os detalhes técnicos que o magistrado entendeu necessários, considero que ele atende ao requisito mínimo exigido pela lei, qual seja, a apresentação de uma proposta concreta de pagamento, com prazo máximo de
0
5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial.

A exigência de detalhamento técnico minucioso do plano de pagamento, incluindo índices de atualização monetária, juros e outros encargos, parece-me desproporcional nessa fase inicial do procedimento, especialmente considerando que muitas dessas informações dependem de dados que estão em poder das instituições financeiras.

Ademais, o procedimento previsto na Lei do Superendividamento tem como primeira fase justamente a conciliação, momento em que as partes poderão discutir e
ajustar os termos do plano de pagamento.

Nesse sentido, a exigência de um plano tecnicamente perfeito já na petição inicial pode inviabilizar o próprio objetivo da lei, que é proporcionar uma solução negociada para a situação de superendividamento.

É importante destacar que a Lei do Superendividamento tem como objetivo principal proporcionar ao consumidor pessoa natural uma oportunidade de reorganização financeira, permitindo-lhe pagar suas dívidas de forma compatível com sua capacidade econômica, sem comprometer seu mínimo existencial.

Nesse sentido, a interpretação das normas processuais aplicáveis ao procedimento de repactuação de dívidas deve ser orientada pela finalidade da lei, evitando-se formalismos excessivos que possam inviabilizar o acesso do consumidor a esse importante instrumento de proteção.

No caso em análise, entendo que o autor demonstrou sua situação de superendividamento, apresentando elementos suficientes para o processamento inicial da ação, como a relação de credores, o valor aproximado das dívidas e uma proposta de pagamento compatível com sua capacidade financeira.

As eventuais lacunas ou imprecisões no plano de pagamento poderiam ser supridas no curso do processo, especialmente na fase conciliatória, com a colaboração das instituições financeiras, que detêm as informações precisas sobre os contratos e os valores devidos.

Diante do exposto, entendo que a sentença merece reforma, para afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular processamento da ação de repactuação de dívidas, com a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC.

Ressalto que essa conclusão não implica qualquer juízo de valor sobre o mérito da pretensão do autor, que será oportunamente analisado após a regular instrução do processo, com a participação de todos os credores.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. CONFIGURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(...)
Tese de julgamento:

A apresentação tempestiva do plano de pagamento pelo
consumidor superendividado impede a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Infrutífera a tentativa conciliatória, deve o juízo instaurar a fase contenciosa da Ação de Superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC. (N.U 1034046-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, afastando o indeferimento da petição inicial, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025